Tribunal: STF
Processo: AI 83167
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, SEJA PORQUE SE TRATA DE AQUISIÇÃO A NON DOMINO, QUER PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICANDO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DOS ARTS. 530, I, E 859, DO CC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
Agravo regimental improvido.